Tribunal: TCU
Processo: 032.947/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18714/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, de acordo com o parecer emitido pelo MPTCU, em: a) considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de Adriana Freire da Silva Los (XXX.407.094-XX) e Ithallo Sathio Bessoni Tanabe (XXX.140.734-XX); b) fazer a determinação especificada no item 1.7. 1. Processo TC- Processo 032.947/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adilson Jose da Silva (XXX.408.374-XX); Adriana Freire da Silva Los (XXX.407.094-XX); Ithallo Sathio Bessoni Tanabe (XXX.140.734-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Alagoas. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais que: 1.7.1. destaque dos presentes autos o ato de admissão de Adilson José da Silva (XXX.408.374-XX) e realize, em autos apartados, diligência à Universidade Federal de Alagoas, a fim comprovar que a acumulação de cargos públicos pelo referido servidor atende os requisitos dispostos art. 37, incisos XVI e XVII, da Constituição Federal.